Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712467-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA MARIA ARAUJO BARRETO DA ROCHA THEODORO, CAROLINA BARRETO DA ROCHA DE OLIVEIRA CASTRO RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimadas a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, as Recorrentes deixaram de fazê-lo no prazo assinalado (ID 63453598 e 63454241). A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes. Desse modo, na ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se as recorrentes para que pague e juntem o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito